Tribunal: STF
Processo: ARE 1603315
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de homicídio. (Des)pronúncia. Repercussão geral não demonstrada. Exame de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. Descabimento. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por T.R.P.J., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIDA QUALIFICADORA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTENTE. PRELIMINARES. DESACOLHIDAS. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. MANTIDA. 
Em relação ao delito contra a vida descrito no 1º fato da denúncia, entendo que não merece prosperar os pedidos defensivos de impronuncia por insuficiência probatória, alegando não ter sido demonstrada a autoria do delito de homicídio tentado. 
Ressalta-se que nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos possam espelhar uma dúvida razoável. Assim, somente caberia despronúncia se a ação penal fosse considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de autoria, o que não é o caso dos autos. 
Tanto a vítima, quanto o policial civil, ao prestarem seus relatos na fase judicial, confirmaram a suposta ocorrência dos fatos descritos na denúncia, bem como indicaram a autoria delitiva. 
QUALIFICADORAS RECURSO DIFICULTOU DEFESA VÍTIMA. RESTABELECIDA. 
Em que pese respeitáveis os argumentos lançados na decisão recorrida, tenho que é caso de se restabelecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que, conforme prova produzida, em especial o depoimento da vítima e testemunha Alex Sandro Rodrigues Pereira Junior este rendido pelos acusados no dia do fato (03/02/2022) - disseram que estavam na empresa quando "chegou um carro, desceram dois rapazes, de máscara e boné, lhe abordaram e saíram correndo em direção ao fundo.., além dos dois rapazes, havia um motorista no carro; que estavam de roupa preta e um deles desceu saiu correndo gritando "polícia".. estavam armados com uma pistola cada; que os dois entraram no galpão para ir atrás de Leonardo e fugiu". Desse modo, tenho que a presença, ou não, de tal qualificadora deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 
QUALIFICADORA MOTIVO TORPE. MANTIDA. 
No caso concreto, entendo que agiu adequadamente o magistrado a quo, havendo nos autos indícios de que o crime teria ocorrido por disputa de ponto de varredura de soja. Tal circunstância encontra suporte no relato prestado pelo ofendido, devendo essa circunstância ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença. 
Como é sabido, para a exclusão das qualificadoras, por ocasião da decisão de pronúncia, devem estas se revelar manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sendo necessária a mesma prova exigida para absolvição sumária, ou seja, comprovação estreme de dúvida da sua não incidência, o que não é o caso dos autos. 
CRIME CONEXO. MANTIDO. 
Em relação aos delitos conexos descrito no 2º Fato da denúncia, a pronuncia desses delitos decorre do disposto no art. 78, I, do CPP. Nesse caso, na hipótese dos acusados serem pronunciados por crimes dolosos contra a vida, as infrações conexas também devem ser remetidas a julgamento pelo Tribunal do Júri. 
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.” 
(Recurso em Sentido Estrito nº 5001194-45.2025.8.21.0023/RS,  2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Desembargadora Relatora Marcia Kern, j. 23.6.2025).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. Aduz que a decisão de pronúncia e o acórdão recorrido teriam se baseado essencialmente em relatos indiretos e em elementos frágeis de investigação, sem suporte probatório mínimo produzido sob o crivo do contraditório.
Assevera que “o in dubio pro societate, além de não ser recepcionado constitucionalmente, enseja no desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova”. 
Defende, ainda, que inexiste prova documental das supostas ameaças atribuídas ao recorrente, bem como elementos concretos capazes de corroborar os relatos da vítima.
Argumenta, também, a ausência de elementos mínimos para submissão ao Tribunal do Júri da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal. Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário para impronunciar o recorrente e afastar a qualificadora reconhecida pelo Tribunal de origem.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Em acréscimo, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da pronúncia do agravante, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. V — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. VII — Agravo regimental improvido.”
(ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 03-10-2024)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; e (b) para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da acusada, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279. (Doc. 493) II. Questão em discussão 2. Alegação de que a pronúncia do recorrente está fundamentada apenas no princípio “in dubio pro societate”, afrontando a presunção de inocência (art. 5º, LVIII, da CF/1988). III. Razões de decidir 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1498010 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30-08-2024)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado tentado. Art. 121, §2º, incisos I, IV e V, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pronúncia. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu provimento ao recurso em sentido estrito deduzido pela defesa. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1555243 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10-09-2025)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto ao acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE 1430623-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.06.2024).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente